Tribunal: TJDFT
Processo: 0721074-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721074-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HELVECIO DE DEUS SEVERO RECORRIDO: ADVANCE CENTRO CLINICO SUL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. TAXA CONDOMINIAL JÁ OBJETO DE AÇÃO DE COBRANÇA. IDENTIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DA AÇÃO. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO VALOR IRRISÓRIO. EQUIDADE. REVISÃO. APLICABILIDADE. 1. Constata-se a litispendência quando identificada a tríplice identidade entre os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), sendo descabido a qualquer das partes propor nova ação para rediscutir o direito. 2. O pleito consignatório que visa discutir obrigação de pagamento de taxa condominial que, por sua vez, já é objeto de condenação em ação distinta, de cobrança, exemplifica o fenômeno da litispendência (art. 337, §3o, do CPC). 3. Nas causas em que o parâmetro de fixação de honorários sucumbenciais for muito baixo, a apreciação deve se pautar em critérios equitativos (Art. 85, §8o, do CPC). 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 11, 323, 489, §1o, todos do Código de Processo Civil, 394 e 476, ambos do Código Civil, sustentando ofensa ao contraditório e à ampla defesa, e ausência de fundamentação das decisões. Defende que a norma disposta no artigo 323 do CPC legitima seu pleito de consignação em pagamento de parcelas condominiais discutidas no feito no 2015.01.1.093131-3, bem como a aplicação do princípio da exceção do contrato não cumprido. Discorre, ainda, sobre a mora da recorrida em lhe fornecer as diretrizes para o pagamento da taxa condominial referente ao mês de abril de 2017; b) artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, asseverando que o acordão combatido teria exorbitado injustificadamente os limites legais de condenação em honorários. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar suposta ofensa a dispositivos da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AREsp 1654562/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, §1o, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1573693/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 85, §§ 2o e 8o, 323, ambos do CPC, 394 e 476, ambos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028